Tribunal: TJMT
Processo: 0001289-05.2018.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001289-05.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEI FERREIRA GOMES - CPF: 001.721.351-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (APELADO), ESPOLIO DE MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE FGTS – EXISTÊNCIA DE BENS ATESTADA NA CERTIDÃO DE ÓBITO – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO – RECURSO PROVIDO.

O levantamento de quantia não recebida em vida pelo “de cujus”, a título de FGTS, independe do processamento de inventário ou arrolamento, ainda que existentes bens a inventariar, haja vista que a Lei Federal no 6.858/1980 desburocratiza o levantamento de pequenos valores, de sorte que, nos termos de seu artigo 1o, podem ser sacados pelos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001289-05.2018.8.11.0050

APELANTE:

CLAUDINEI FERREIRA GOMES

APELADO:

JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDINEI FERREIRA GOMES
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara De Campo Novo dos Parecis-MT, MMa Juíza Cláudia Anffe Nunes da Cunha, lançada nos autos do Pedido de Alvará Judicial no 0001289-05.2018.8.11.0050 (Código 98368) em razão do falecimento de
MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que havendo bens a inventariar, há de ser ajuizada ação de inventário, que é a demanda prevista legalmente para operar a correta partilha dos bens deixados pela “de cujus”.

Sem custa e honorários.

O apelante, em suas razões recursais informa que a “de cujus” não era casada e que era seu único filho, razão pela qual pleiteou o levantamento de valores junto à conta vinculada do FGTS, que totaliza o importe de R$ 1.655,97 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

Informa que o magistrado singular julgou improcedente o pedido de expedição do alvará, porque na certidão de óbito constou que a Sra. Maria do Socorro Ferreira Gomes deixou bens a inventariar.

Salienta que o “
art. 1o da Lei no 6.858/81 prevê o recebimento, pelos dependentes ou sucessores, de valores não resgatados em vida pelos respectivos titulares, independentemente de arrolamento ou inventário
” (sic).

Argumenta que ainda que a “de cujus” tivesse deixado bens a inventariar, “
tal fato somente seria levado em consideração se a autora objetivasse o levantamento de demais verbas previstas na segunda parte do art. 2o da Lei 6.858/81, quais sejam, “saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e/ou fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional”, o que não foi efetuado”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença a fim de expedir alvará para levantamento do saldo de FGTS e PIS deixados pela falecida em seu favor (Id. 84222183).

Desnecessária a apresentação de contrarrazões, haja vista o feito se tratar de jurisdição voluntária.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 84717495 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito na possibilidade do apelante levantar valores depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, independente do ajuizamento da ação de inventário.

In casu
, o FGTS em questão vincula-se à inscrição no 12156718204, de titularidade de Maria do Socorro Ferreira Gomes, conforme documento apresentado no id. 84222178 - Pág. 29.

O art. 666 do CPC preceitua que
"Independerá de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980."

Por sua vez, a Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980, prevê em seus artigos 1o e 2o, o seguinte:

“Art. 1o -
Os valores devidos pelos empregadores aos empregados
e os montantes das contas individuais do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP
, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento
.

§ 1o - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

§ 2o - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP”.

“Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às
restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos
, recolhidos por pessoa física, e,
não existindo outros bens sujeitos a inventário
, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional”. (grifo nosso)

Da leitura, verificam-se duas hipóteses distintas, quais sejam:

O art. 1o refere-se à possibilidade de levantamento dos valores devidos pelos empregadores aos empregados, dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pelos dependentes previdenciários ou sucessores civis deles, mediante alvará, sendo expressa a dispensa de inventário ou arrolamento,
que é a hipótese dos autos
.

A dispensa do inventário enquadra-se como hipótese excepcional, admitida em vista do expresso permissivo legal do art. 666 do Código de Processo Civil, estando ai a hipótese dos valores previstos na Lei 6.858/80.

Já no art. 2o, estende a possibilidade de levantamento por alvará para casos de restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física; e saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, onde nesta hipótese, exige-se o protocolo da ação de inventário, quando há bens.

Assim, tem-se que a exigência de inexistência de outros bens sujeitos a inventário, restringe-se aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento, não se estendendo, portanto, para a hipótese do art. 1o, que trata de valores devidos por empregadores ou contas individuais de FGTS.

Diante disso, conclui-se que para o levantamento de montante de conta individual do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não há necessidade do ajuizamento de inventário ou arrolamento.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL.
RESTITUIÇÃO DE FGTS E PIS/PASEP.
NÃO RECEBIMENTO PELOS HERDEIROS DA FALECIDO. POSSIBILIDADE.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE
. SENTENÇA REFORMADA. 1.
A Lei federal no 6.858 de 24 de novembro de 1980 pretendeu desburocratizar o levantamento de pequenos valores não recebidos pelos seus titulares em vida, de sorte que, nos termos de seu artigo 1o, os valores derivados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Fundo de Participação PIS/PASEP podem ser pagos aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento
.
2. Demonstrando os autores a condição de sucessores legítimos do segurado falecido, nos termos da ordem de vocação hereditária, deverá ser expedido o competente Alvará Judicial para o levantamento do saldo de FGTS e PIS/PASEP. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA”. (TJ-GO - Apelação (CPC): 05731159420188090149, Relator: Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ –
DEPÓSITOS DE FGTS –
CREDOR FALECIDO - ART. 1o DA LEI 6.858/80 –
DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO
- RECURSO PROVIDO EM PARTE. De acordo com o artigo 1o da Lei no 6.858/1980, falecendo o empregado, os valores não recebidos em vida, tais como 13o salário proporcional, saldo de salário, férias vencidas e/ou proporcionais; 1/3 sobre as férias vencidas e/ou proporcionais,
depósitos do FGTS e o saldo da conta do PIS/PASEP, deverão ser pagos aos dependentes do falecido habilitados perante a Previdência Social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos no Código Civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento
. É possível o levantamento de verbas rescisórias e de saldos de FGTS não recebidos pelo titular em vida por meio de alvará”. (TJ-MT - AC: 10008183220198110051 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO TITULAR
– INEXISTÊNCIA DE DEPENDENTES HABILITADOS PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL – SALDO DEVIDO AOS SUCESSORES LEGAIS –
ALVARÁ DEFERIDO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Lei no 6.858/80 se destina a regular o pagamento, aos dependentes habilitados perante o Órgão Previdenciário e, na sua falta, aos sucessores, indicados em alvará judicial, de valores devidos pelos empregadores aos empregados e de saldos de FGTS e PIS-PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular. De acordo com o art. 1o da referida Lei
, o

pagamento dessas rubricas se dá independentemente de inventário ou arrolamento
, visando a desburocratização do pagamento dos valores desta natureza. No caso, a rubrica cujo levantamento é postulado (verbas rescisórias) se enquadra na previsão contida no art. 1o da Lei no 6.858/1980. Assim, restando comprovado que inexistem dependentes habilitados do falecido perante a Previdência Social e considerando que os demandantes são os sucessores legais da falecida, é de ser deferida a expedição do alvará em questão. (TJ-MT - APL: 00042411320108110025 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/12/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/12/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença apelada para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando-se a expedição de Alvará Judicial, a fim de que seja disponibilizados ao apelante eventuais valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP em nome da falecida Maria do Socorro Ferreira Gomes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021